Tribunal: TJPA
Processo: 0806294-10.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806294-10.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

AGRAVADO: ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL EU AMO A MINHA CIDADE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806294-10.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO INTERINA: DINAINA SANDES PINHEIRO – OAB/PA 24.504-A

AGRAVADO:

ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL EU AMO A MINHA

CIDADE

ADVOGADO:

RENATA SANTOS BICALHO - OAB/PA nº 20.251

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO. REJEITADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO DE SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DE LEI. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA FAZENDA PÚIBLICA. DISPOSIÇÃO NÃO ABSOLUTA. REJEITADA. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Rejeita-se a alegação do agravante de ilegitimidade ativa da associação para propor ação, tendo em mira que restou demonstrado nos autos o preenchimento dos requistos legais.

Rejeita-se a assertiva de violação ao devido processo legal em decorrência de deferimento de liminar sem a oitiva da Fazenda Pública, de vez que essa disposição não é absoluta, sendo permitido ao magistrado proferir decisão liminar quando entender presentes os requisitos legais.

Levando em conta que o objetivo da ação é, de forma incidental, fiscalizar a constitucionalidade de Lei Complementar Municipal, implica em usurpação de competência deste Tribunal, haja vista que o controle de lei municipal é aferido pela Segunda Instância em ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo pertinente verificar a adequação da ação proposta com o fito de controle de constitucionalidade de lei, na forma incidental, já que se trata de ação civil pública cujo pedido não pode ser, por tal fato, a declaração da inconstitucionalidade de lei.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 18 a 25 de maio de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806294-10.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO INTERINA: DINAINA SANDES PINHEIRO – OAB/PA 24.504-A

AGRAVADO:

ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL EU AMO A MINHA

CIDADE

ADVOGADO:

RENATA SANTOS BICALHO - OAB/PA nº 20.251

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA DE LIMA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pela
MUNICIPIO DE DOM ELISEU
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos de Ação Civil Pública (nº. 0004360-20.2019.8.14.0107), proposta pela
ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL EU AMO A MINHA CIDADE.

Na origem, a Ação Civil Pública foi movida pela Associação Eu Amo Minha Cidade contra o Município de Dom Eliseu, sob alegação de vício formal no processo legislativo para aprovação do Projeto de Lei Complementar de nº 001/2018, regulamentador do Sistema Tributário Municipal – CTM.

O agravante questiona decisão de deferimento liminar para suspender a eficácia na integralidade e com efeitos
ex nunc
da lei Complementar n.º 14/2019 – Código Tributário Municipal, bem como reconheceu, liminarmente, vício formal.

O Município de Dom Eliseu alega que não foi observado o devido processo legal quanto às prerrogativas processuais da Fazenda Pública Municipal, eis que a decisão liminar foi proferida sem a oitiva do Município.

O agravante questiona a fundamentação de
periculum in mora
para suspender a eficácia do diploma normativo municipal, sob argumento de que mesmo sendo a lei impugnada considerada válida, livre de quaisquer vícios, por se tratar de lei tributária, deverá respeitar os princípios constitucionais da anterioridade tributária.

Menciona a ausência de requisitos para a concessão de tutela, sob enfoque de que não há probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Averba a existência de ilegitimidade e ausência de interesse de agir da associação agravada, porque a agravada juntou cadastro de pessoa jurídica com CNPJ em 27/12/2013, no entanto o cadastro do número da pessoa jurídica ocorreu em 09/05/2019, questionando a legitimidade da constituição da associação.

Salienta omissão do magistrado de 1.º grau quanto ao requisito material de legitimidade da associação, no caso a pertinência temática.

Por tais motivos, requer a concessão de efeito suspensivo para seja deferida a antecipação de tutela recursal e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para confirmar a antecipação da tutela recursal e reformar a decisão agravada.

Em decisão interlocutória (ID 2150095) deferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou pedido de reconsideração e/ou contraminuta de agravo de instrumento aduzindo sobre a legitimidade da associação para ajuizar ação civil pública, indicando que foi instituída há mais de um ano, em 27/12/2013, respeitando o imperativo do inciso V, “a”, “b” do art. 5.º da Lei Federal n.º 7.347/1985.

Alega que a matéria trazida na ação foi sobre vício no processo legislativo que ocorreu na tramitação do Projeto de Lei Complementar n.º 108/2018, indicando que foi aprovado por maioria simples dos votos dos edis, fato este que afrontou o art. 69 da Carta pátria, art. 113 da Carta do Estado do Pará, art. 47 da Lex Mater do Município de Dom Eliseu e o inciso II do art. 218 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Dom Eliseu, que exigem para aprovação de Projeto de Lei Complementar maioria absoluta dos votos dos Vereadores da Câmara de Vereadores de Dom Eliseu.

Assevera que a decisão de 1.º grau de deferimento de liminar para suspender os efeitos da Lei Municipal Complementar n.º 014/2019 levou em conta que a constitucionalidade da Lei Complementar Municipal de nº. 014/2019 foi questionada de forma reflexa/indireta (incidental), eis que o questionamento se deu única e exclusivamente sobre o vício do processo legislativo em que foi aprovada.

Assim, pede o acolhimento do pedido de reconsideração para indeferir o pedido de efeito suspensivo do agravante e, caso seja indeferido esse pleito, requer o recebimento da contraminuta ao agravo de instrumento para o não provimento do recurso proposto pelo Município de Dom Eliseu.

Por seu turno, a Procuradora de Justiça Tereza Cristina de Lima apresentou manifestação expondo sobre a alegação do agravante de violação o devido processo legal porque houve deferimento de liminar sem oitiva do Município, que esta disposição não é absoluta, tendo em vista que em situações excepcionais a liminar poderá ser concedida, sem que tenha havido a oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando se há o intuito de evitar prejuízos irreparáveis às garantias constitucionais, pelo que entende que não nulidade na decisão.

A respeito da argüição de ilegitimidade assevera que associação agravada cumpriu os requisitos legais, de vez que restou demonstrado sua constituição no ano de 2013, pelo que entende que não há impedimento para interesse de agir da associação.

No que se refere a ação proposta, a Procuradora ressalta que se trata de debate referente a Lei Complementar n.º 14/2019, ou seja, a ação civil proposta visa unicamente o controle de lei, sem análise desta perante um caso concreto, que não pode ser realizada por meio de ação civil pública, mas sim por meio de uma ação que visa o controle de constitucionalidade, o que demandaria a impugnação direta e frontal da legitimidade de ato normativo.

Desta feita, pontua que tendo em vista que a ilegalidade apontada confunde-se com o próprio pedido principal da demanda, constata-se a inadequação da via eleita pelo demandante, vez que a inconstitucionalidade da Lei Complementar de nº 001/2018 somente poderá ser arguida por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no âmbito estadual, devendo seu julgamento ser realizada perante o Tribunal Estadual, conforme preceitua o art. 125, § 2º da Constituição Federal.

Assim, reitera que ação não se encontra apropriada ao objetivo pretendido, vez que o mérito da demanda se confunde com a matéria de inconstitucionalidade, propondo a análise de norma municipal em face da Constituição Federal e da Constituição Estadual, atuação que não se faz possível por meio da atuação de um juiz singular.

Dessa forma, a representante ministerial manifesta-se favoravelmente ao entendimento do Des. Relator do feito que atribuiu o efeito suspensivo a decisão impugnada com o intuito de averiguação, pelo Colegiado, da legalidade na proposição da ação civil pública de controle de constitucionalidade de forma incidental tendo como pedido a declaração de inconstitucionalidade. Não obstante, reitera o entendimento de que houve inadequação da via eleita, o que importaria em extinção do processo sem resolução do mérito.

É o sucinto relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do sessão virtual.

Belém, 05 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao compulsar os autos, ratifico a rejeição da preliminar argüida pelo agravante quanto ilegitimidade da associação, sob questionamentos referentes ao cadastro de pessoa jurídica com CNPJ em 27/12/2013 e o cadastro do número da pessoa jurídica ocorreu em 09/05/2019, situação que não desnatura o interesse de agir da parte agravada, de vez que há documento do ano de 2013 que evidencia o início da formação da organização não governamental, motivo pelo qual mantenho a legitimidade da agravada nessa fase processual.

De outra banda, no que pertine ao alegação alusiva à desobediência ao devido processo legal porque a Fazenda Pública Municipal não foi ouvida antes da decisão liminar, tenho que essa assertiva não merece subsistir, uma vez que esta disposição não é absoluta, havendo possibilidade de o magistrado proferir decisão liminar sem oitiva da parte, na forma do art.12 da Lei n.º 7.347/1985.

A propósito, vale citar julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA, EXCEPCIONALMENTE, SEM OITIVA PRÉVIA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ART. 2º DA LEI 8.437/1992. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada contra o Estado do Piauí e o Instituto de Desenvolvimento do Piauí a fim de compeli-los a realizar obras emergenciais na Barragem de Poços, no município de ltaueira, em razão do risco iminente de ruptura, ocasionado pelas péssimas condições estruturais da obra.

2. O Tribunal local concluiu pela excepcionalidade da situação, apta a autorizar a concessão da tutela de urgência, tendo consignado: "entendo que o iminente risco de rompimento da barragem, o que poderia causar prejuízos e danos irreparáveis a um incontável número de pessoas, autoriza a concessão da liminar em detrimento do formalismo processual, garantindo a efetividade da atividade jurisdicional, e resguardando interesses e a segurança coletivos.

Acrescentou que "das provas colacionadas infere-se que a barragem de Poços, localizada no município de ltaueira-PI, se encontrava em péssimas condições de manutenção, e, aproximando-se o período de chuvas, seria possível que a estrutura, diante das avarias constatadas, não suportasse a pressão causada pelo aumento do nível da água represada".

3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permite, excepcionalmente, em especial para resguardar bens maiores, a possibilidade de concessão de liminar, sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em Ação Civil Pública.

Precedentes: AgRg no AREsp 580.269/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 17/11/2014; AgRg no REsp 1.372.950/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; REsp 1.018.614/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma; REsp 439.833/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma.

4. Não se conhece do Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.

5. No que tange à apontada ofensa ao art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992 e 273 do Código de Processo Civil de 1973, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Desse modo, verifica-se que a análise da controvérsia demanda o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 958.718/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

No que tange a alegação de ausência de requisitos para a concessão da medida liminar, constato que há plausibilidade na argumentação expendida pelo agravante, tendo em mira que o objetivo da ação é, de forma incidental, fiscalizar a constitucionalidade de Lei Complementar Municipal, o que, pelo menos em tese, implica em usurpação de competência deste Tribunal.

Isso porque, o controle de lei municipal é aferido pela Segunda Instância em ação Direta de Inconstitucionalidade, sendo pertinente verificar a adequação da ação proposta com o fito de controle de constitucionalidade de lei, na forma incidental, já que se trata de ação civil pública cujo
pedido
não pode ser, por tal fato, a declaração da inconstitucionalidade de lei. E aqui, evidentemente, diferencia-se o pedido da causa de pedir mesmo porque são hipóteses processualisticamente distintas.

Vale nesse passo acrescentar que se trata de debate referente a Lei Complementar n.º 14/2019, o que demandaria, em tese, impugnação direta e frontal da legitimidade de ato normativo, de vez que ao que parece, numa análise prefacial, a ação civil proposta cinge-se unicamente ao controle de lei, que, no meu entender, é vedado em sede de ação civil pública que, nesta hipótese, não pode funcionar como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.:

A esse respeito já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CONFUSÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de se admitir o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.

(RE 595213 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 PUBLIC 18-12-2017)

E M E N T A: RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE – QUESTÃO PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República,
desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina.

(Rcl 1898 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014)

Nesse sentido, também, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURIDADE SOCIAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTRANGEIROS E REFUGIADOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DO DECRETO Nº 1.744/95. POSSIBILIDADE. CONTROLE DIFUSO. CAUSA DE PEDIR. RETORNOS DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA LIDE.

1. Recurso especial proveniente de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, com o objetivo de compelir a União e o INSS a concederem o benefício assistencial previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal aos estrangeiros residentes no Brasil, bem como aos refugiados, desde que em situação regular.

2. O acórdão recorrido reformou a sentença de primeiro grau para dar provimento aos recursos da União e do INSS para reconhecer e declarar a carência da ação por incompetência do juízo para o julgamento da ação civil pública.

3. É firme o entendimento do STJ no sentido de que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -, como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental. Precedentes: REsp 1.326.437/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 05/08/2013; REsp 1.207.799/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 03/05/2011.

4. Não há falar em carência da ação ou incompetência do órgão sentenciante, porquanto é cabível a ação civil pública como instrumento de controle difuso de constitucionalidade, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Retorno dos autos à instância de origem para apreciação do mérito da demanda. Recurso especial provido.

(REsp 1487032/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015)

Nesse sentido, estamos diante de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido ou incompetência do julgador.

Presente essa moldura, entendo pertinente a revogação da decisão impugnada com vistas a averiguar a legalidade na proposição da ação civil pública de controle de constitucionalidade de forma incidental tendo como
pedido
, unicamente, a declaração de inconstitucionalidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, b, CPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA,
conheço do recurso e

dou provimento ao recurso, para revogar a diretiva combatida.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), 25 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/05/2020